Tribunal: TJMT
Processo: 1002277-23.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1002277-23.2020.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.
Recorrente: JOEL LAURENTINO DA SILVA.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E CLAUDIA CRISTINA DA SILVA.
Data do Julgamento: 21/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACUSAÇÃO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVAS - INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO POSTERIORMENTE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ARBITRARIEDADE OU ABUSO DE PODER - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
2. A ausência de qualquer prova de que algum agente estatal tenha praticado ilegalidade, arbitrariedade ou abuso de poder na condução do autor, não pode gerar direito a indenização, porquanto, é legítima a atividade estatal que utiliza dos meios legais para a apuração de atos ilícitos.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002277-23.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEL LAURENTINO DA SILVA - CPF: 872.221.831-91 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), CLÁUDIA CRISTINA DA SILVA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022